Tribunal: TJPA
Processo: 0002705-09.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002705-09.2016.8.14.0401

APELANTE: RUBENS DA SILVA FERREIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIO – IMPROCEDENCIA. 1. O arcabouço processual, demonstra a autoria delitiva do acusado, o qual preencheu um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas “ter em deposito”, além de que diante da natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância, não havendo que se falar em desclassificação para uso próprio, ante a ausência de subsídios que demonstrem que o acusado estava com o entorpecente para o consumo. Laudo Toxicológico Definitivo atestou se tratar de cocaína, distribuída em 22 trouxinhas, pesando 30,922g.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Embora o acusado tenha sido condenado a pena de 5 anos de reclusão, o juiz fixou o regime fechado por se tratar de réu reincidente e demonstrada a reincidência, mantem-se o regime fechado como constante da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RUBENS DA SILVA FERREIRA JUNIOR
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 03.02.2016, por volta das 14:30h, policiais civis receberam denuncia de comercialização de droga em um imóvel localizado na rua Beija-Flor, Maracangalha. Ao chegarem no local, encontraram a companheira do acusado, que negou a existência de droga e permitiu a entrada dos policiais no local. Em revista, foi encontrado, dentro de um rinoceronte de brinquedo 22 (vinte duas) trouxinhas de cocaína, pesando 22g (vinte e dois) gramas.

O acusado não estava no local e sua companheira informou onde este estaria.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Rubens da Silva Ferreira Junior a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, no regime fechado, por ser reincidente.

Inconformado o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória ou a desclassificação para uso próprio e, alternativamente a alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 22 “trouxinhas” de cocaína, pesando 30,922g (trinta gramas, novecentos e vinte dois miligramas). Quanto a autoria delitiva os depoimentos testemunhais, uníssonos e coerentes entre si, afirmam que após denúncia de que naquele local ocorria a comercialização de entorpecentes, policiais se direcionaram a residência, sendo permitida a entrada deles na casa, pela companheira do acusado, sendo encontrado, dentro de um brinquedo de rinoceronte, 22 trouxinhas de droga, que após constatou-se se tratar de cocaína.

Mister ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal

O acusado, por sua vez, confessou a existência da droga, no entanto, que era destinada para seu consumo. Sua companheira, Maelen Santos Lopes, afirmou que permitiu a entrada dos policiais, que não sabia da existência da droga e que sabia que o acusado foi viciado, mas não imaginava que esse teria voltado ao vício.

Assim, diante do arcabouço processual, o acusado preencheu um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas “ter em deposito”, além de que diante da natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, restou evidenciada a prática da traficância, não havendo que se falar em desclassificação para uso próprio, ante a ausência de subsídios que demonstrem que o acusado estava com o entorpecente para o consumo.

Pugna a defesa, alternativamente, pela alteração do regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, considerando que o acusado foi condenado a pena de 5 anos de reclusão, mínimo legal.

O juízo
a quo
, na sentença condenatória, fundamentou a fixação do regime de cumprimento de pena no fechado, considerando que o apelante é reincidente, uma vez que possui condenação com trânsito em julgado nos autos do processo n. 00134250620088140401, com processo de execução penal ainda em andamento sob o n. 00223238120108140401, conforme consta na certidão de antecedentes criminais, passou a tramitar no SEEU como incidente do processo nº 00223234720108140401.

De fato, coaduno com o disposto na sentença condenatória e mantenho o regime de cumprimento de pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30/06/2022